Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734421-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S RECORRIDA: BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DOS SÓCIOS. PENHORA DOS HONORÁRIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos de terceiro em que sociedade de advogados busca cancelamento de penhora de honorários de sua titularidade para garantir dívida de seus sócios. 2. Quanto ao recebimento dos honorários advocatícios, o art. 85, §15 do Código de Processo Civil permite que o advogado requeira o pagamento em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. 3. Na hipótese de o advogado optar pelo pagamento dos honorários em favor da sociedade de advogados, esta, por ser dotada de personalidade jurídica, possuirá patrimônio distinto daquele de seus sócios, os quais, regra geral, não se confundem. 4. Para a configuração de fraude à execução, deve haver comprovação da má-fé do terceiro participante, constituindo requisito essencial a demonstração da finalidade dos devedores para, em conluio com a sociedade de advogados, ludibriar a credora. 5. Ainda que restasse demonstrada a fraude, o patrimônio da sociedade somente poderia ser atingido acaso houvesse a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que ocorre quando a autonomia patrimonial da sociedade é afastada, em razão do abuso da personalidade, para responsabilizá-la por obrigação do sócio. 6. Não obstante, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige determinados requisitos, dentre eles, além da demonstração da confusão patrimonial, a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a pedido da parte ou do Ministério Público, nos termos do art. 133, caput e §2o, do CPC, devendo ser realizada a citação da pessoa jurídica, a fim de que exerça o contraditório e ampla defesa, manifestando-se e produzindo provas, nos termos do art. 135 do mesmo diploma legal. 7. Em regra, ao fixar os honorários de sucumbência, o Magistrado deve observar a ordem de preferência do art. 85 e seus parágrafos. É autorizado, no entanto, o arbitramento em caráter equitativo (§ 8o) quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for manifestação excessivo ou diminuto, o que violaria, se assim não o fizer, o princípio da proporcionalidade, novo vetor do CPC-2015. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (id. 25256537 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (id. 25256537 - Pág. 22). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016